Tribunal: STF
Processo: HC 245095
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa e roubo. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorraine de Oliveira Souza Barbosa contra decisão monocrática do Relator do HC 924.349/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 11).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e roubo, previstos no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 e no artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo na prisão preventiva da paciente. Assevera que a ré está segregada há 545 (quinhentos e quarenta e cinco) dias sem que a instrução processual tenha se iniciado. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 11):



    “(...)



    Em análise perfunctória – inerente ao momento processual –, observo que o caso apresenta diversas particularidades que ensejam, de fato, maior delonga no trâmite processual, como a juntada de aditamento à denúncia e o exame do conflito de competência suscitado.



    Ademais, consoante os esclarecimentos prestados, foram realizadas diligências de busca e apreensão e de quebra de sigilo de dados, circunstâncias que também contribuem para o maior tempo decorrido.



    Por fim, constato que o Juízo singular adotou as providências cabíveis para assegurar maior celeridade, uma vez que determinou o desmembramento dos autos para três feitos distintos, assim divididos: a) o primeiro, para os réus que não estão presos (3 foragidos e 1 em liberdade provisória); b) o segundo, para os acusados que possuem advogados constituídos (3 rés); c) o último, em face dos réus que são assistidos pela defensoria pública (8 ao todos).



    Essas circunstâncias não permitem concluir, em juízo de cognição sumária, pela ocorrência da ilegalidade suscitada pela defesa.



    À vista do exposto, indefiro a liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “o caso apresenta diversas particularidades que ensejam, de fato, maior delonga no trâmite processual ” e “o Juízo singular adotou as providências cabíveis para assegurar maior celeridade, uma vez que determinou o desmembramento dos autos para três feitos distintos”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator